Tribunal: TJES
Processo: 0031078-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031078-14.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI MILLER DOS SANTOS BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CICATRIZ PERMANENTE NO PEITO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUENCIOU A PRÁTICA DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADOTADA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, eis que o fato de a vítima ter ficado com uma cicatriz não pode ser entendido como inerente ao tipo penal.

3. O comportamento da vítima não pode ser reconhecido como circunstância judicial favorável ao acusado, eis que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito do homicídio privilegiado, de modo que restou decidido que a vítima não provocou a ação delituosa, além disso, a versão do acusado de que fora a vítima que estava armada com faca se encontra isolada dos demais elementos dos autos, devendo salientar que o relatório conclusivo de investigação policial apurou que o corte na mão do acusado é típico de agressores que usam faca.

4. Conforme entendimento jurisprudencial,
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).
”(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.), sendo que, no caso, houve a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI MILLER DOS SANTOS BARROSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, de acordo com a decisão do Tribunal Popular do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea e de modo desproporcional, fora dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e a concessão da isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5791950), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI MILLER DOS SANTOS BARROSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, de acordo com a decisão do Tribunal Popular do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea e de modo desproporcional, fora dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e a concessão da isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses recursais de maneira conjunta.

Inicialmente, saliento que, nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, o “
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”,
sendo assim, considerando que a apelação fora interposta com fulcro no art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, restrinjo a análise acerca da dosimetria da pena.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 22/09/2018, por volta das 6h30, na Rua Travessa 08 de julho, no Bar do Sapão, bairro Inhanguetá, Vitória/ES, a vítima estava no referido local quando o acusado se aproximou e deu início a uma discussão acerca do assassinato do tio do acusado, tendo este afirmado que a vítima sabia quem eram os autores.

A vítima, então, pediu para que o denunciado se retirasse do local, momento em que o acusado se levantou e, posteriormente, desferiu golpes de faca contra a vítima, tendo esta conseguido se defender e tomar a faca da mão do acusado, que empreendeu fuga.

Após regular instrução processual, o eg. Tribunal Popular do Júri reconheceu a prática do crime de homicídio simples na modalidade tentada, o que levou o MM. Juiz Togado a declarar a procedência da pretensão punitiva estatal em relação a tal delito.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o Sentenciante fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a personalidade e as consequências do delito.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Quanto a
personalidade
do agente, entendo que o Sentenciante se valeu de fundamentação idônea, pelo fato de o acusado ter cometido o crime enquanto cumpria pena em meio aberto, o que revela o seu senso de irresponsabilidade e indisciplina.

Em relação às
consequências
do delito, o Juízo
a quo
valorou negativamente pelo fato de ter ficado com uma cicatriz permanente no peito, o que reputo legítimo, eis que o fato de a vítima ter ficado com uma cicatriz não pode ser entendido como inerente ao tipo penal, sendo que não se analisa a existência de ocorrência de dano moral ou dano estético em razão da diminuta cicatriz, a qual poderá ser objeto de apuração na seara cível.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências está adequada, pois foram utilizados fundamentos idôneos. 2. A Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que é legal o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta em razão da premeditação do delito. Precedente do STJ. 3. O delito cometido em concurso de agentes, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, possui elementos aptos a motivar o incremento da sanção básica pelo vetor das “circunstância do crime”. Precedente do STJ.
4. Adequada a desvaloração das “consequências do crime”, eis que a vítima necessitou de atendimento hospitalar, em razão das diversas lesões em seu corpo, inclusive, restando cicatriz decorrente de suturas na região da cabeça.
Ademais, deve ser considerado o trauma psicológico sofrido pela mãe e pelo filho. 5. A respeito dos critérios de incremento da pena-base para cada circunstância negativa, o Colendo STJ fixou duas possibilidades e não há direito subjetivo do réu à escolha de uma ou outra. Assim, o magistrado, dentro de sua discricionariedade, corretamente adotou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima. Precedente. 6. Com relação à fração da tentativa, adequada a incidência da menor fração de 1/3 (um terço), considerando a extensão da prática dos atos executórios, uma vez que os réus somente interromperam a agressão após diversos golpes, e a vítima estar caída no chão, fingindo-se de morta. 7. É de competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado durante a execução da pena. Precedente. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0028692-16.2015.8.08.0024, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2023)

No tocante ao pedido de reconhecimento do
comportamento da vítima
como circunstância judicial favorável ao acusado, sob o argumento de que a vítima teria provocado a ação delituosa, saliento que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito do homicídio privilegiado, de modo que restou decidido que a vítima não provocou a ação delituosa.

A versão do acusado de que fora a vítima quem estava armada com faca se encontra isolada dos demais elementos dos autos, devendo salientar que o relatório conclusivo de investigação policial apurou que o corte na mão do acusado é típico de agressores que usam faca.

Há que se ressaltar, ademais, que a alegada tese de legítima defesa sequer fora objeto de quesitação em plenário do Júri.

No que diz respeito a fração de exasperação, saliento que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).
”(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

No caso, entretanto, verifica-se que o Sentenciante se valeu da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.